Tribunal: TJDFT
Processo: 0748773-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE PROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONFISSAO PARCIAL. INEXISTÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, EM RELAÇÃO A UM RÉU.
1. Provada a materialidade e autoria delitivas face as circunstâncias do flagrante, aliadas a extensa e minuciosa operação investigativa, fundada em imagens e sistema de monitoração de vias, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova.
2. No crime de adulteração de sinal identificador de veículo, tendo sido o réu flagrado na condução de automóvel adulterado, ocorre a inversão do ônus da prova à luz do que dispõe o art. 156 do CPP, cabendo à Defesa comprovar que não foi ele o autor da adulteração.
3. Adequadamente consideradas em desfavor dos réus circunstâncias judiciais nas primeiras fases das dosimetrias em ambos os delitos, inviável a fixação das penas-bases nos mínimos legais.
4. Não havendo reconhecimento sobre a prática dos delitos imputados, não há que se falar em aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.
5.Identificado erro material na majoração da pena do delito de sinal identificador de veículo automotor quanto a um dos réus, impõe-se a retificação, com a redução da pena imposta.
6. Recursos conhecidos e parcialmente provido quanto ao segundo réu.